Tribunal: TJES
Processo: 5000623-50.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000623-50.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. SAÚDE MENTAL. REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS). CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS I). OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA 698 STF. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA PROVIDO PARCIALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos em Ação Civil Pública para determinar ao ente municipal a instalação de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) e o pagamento de indenização por danos morais coletivos, em virtude da ausência de estrutura adequada para o atendimento em saúde mental em localidade com população superior a 20.000 habitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a intervenção do Poder Judiciário para a implementação de unidade de saúde mental configura ofensa ao princípio da separação dos poderes ou à reserva do possível; (ii) estabelecer se a omissão estatal prolongada na estruturação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) caracteriza dano moral coletivo; e (iii) definir se o prazo de 120 dias para o cumprimento da obrigação de fazer atende aos critérios de razoabilidade e eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção judicial em políticas públicas destinadas à efetivação de direitos fundamentais encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 698), quando verificada a omissão inescusável do Poder Executivo em cumprir encargos político-jurídicos de competência própria.

O direito à saúde mental constitui vertente essencial do direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, integrando o núcleo do mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana.

A Portaria de Consolidação nº 03/2017 do Ministério da Saúde estabelece parâmetros técnicos vinculantes que impõem a obrigatoriedade de CAPS I para municípios com contingente populacional entre 20.000 e 70.000 habitantes.

A Teoria da Reserva do Possível não ampara a inércia administrativa quando o ente público deixa de realizar o planejamento orçamentário mínimo para serviços prioritários, convertendo a falta de recursos em escudo para a desídia estatal.

A inexistência de equipamento público de saúde mental por mais de duas décadas agride valores éticos da coletividade e expõe a população a riscos como suicídio e internações indevidas, o que configura dano moral coletivo
in re ipsa
.

A estruturação de unidade de saúde exige complexo encadeamento de atos administrativos, incluindo adequação orçamentária e processos licitatórios, circunstância que justifica a ampliação do prazo para 6 (seis) meses em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação do MUNICÍPIO DE SOORETAMA provido parcialmente. Remessa Necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas de saúde em caso de omissão administrativa grave sem que isso afronte a autonomia dos poderes.

A instalação de Centros de Atenção Psicossocial deve observar os critérios populacionais e técnicos fixados pelas normas do Ministério da Saúde.

A desassistência prolongada em saúde mental gera responsabilidade civil do Estado por dano moral coletivo.

O prazo judicial para a criação de equipamentos públicos de saúde deve considerar a realidade dos trâmites licitatórios e do ciclo orçamentário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 196; Lei 8.080/1990; Lei 10.216/2001; Portaria MS nº 336/2002; Portaria de Consolidação MS nº 03/2017; Resolução CNJ nº 487/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 646.727 (Tema 698); STF, ADPF nº 45, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, RMS nº 59.413/DF; TJMG, AC nº 10000220198410001; TJRS, AC nº 50001953920158210154.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5000623-50.2024.8.08.0030

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SOORETAMA

RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASSISTENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível
, associada à
Remessa Necessária
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLIC
A DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Afirma a Defensoria Pública que o Município de Sooretama possui população estimada superior a 30 mil habitantes, mas não dispõe de nenhuma estrutura do tipo CAPS, descumprindo os parâmetros normativos estabelecidos nas Portarias do Ministério da Saúde nº 336/2002 e nº 3.088/2011.

Relata que a referida omissão causa graves prejuízos a pessoas em intenso sofrimento psíquico, impossibilitando o adequado atendimento e ferindo as diretrizes da Lei da Reforma Psiquiátrica.

A sentença recorrida (Id 72682752) declarou a omissão do ente municipal na estruturação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), fundamentando que o Município, embora possua população superior a 20.000 habitantes, carece de 01 (um) CAPS I conforme os parâmetros da Portaria de Consolidação nº 03/2017 do Ministério da Saúde. O d. magistrado salientou que a justificativa de insuficiência financeira não exime o ente de iniciar os procedimentos legais, mencionando o crescente número de ações individuais para internação compulsória como reflexo da deficiência estrutural. Ao final, determinou a instalação do CAPS I no prazo de 120 (cento e vinte) dias e condenou o requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais coletivos.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência de omissão administrativa, a ofensa à separação dos poderes, a inaplicabilidade da reserva do possível, a ausência de danos morais coletivos e a exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar a legalidade da intervenção judicial na implementação de políticas públicas de saúde mental no Município de Sooretama, a configuração da responsabilidade civil por danos morais coletivos em face da omissão administrativa e a razoabilidade do prazo fixado para a instalação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I).

Passo ao exame do mérito.

Prefacialmente, é importante destacar que a Ação Civil Pública, enquanto instrumento jurídico destinado à proteção de direitos difusos e coletivos, presta-se também a buscar a implementação de políticas públicas com relevante repercussão social, notadamente quando voltada à garantia de direitos fundamentais.

Além disso, a jurisprudência reconhece a possibilidade de controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo deixou de cumprir os encargos político-jurídicos de sua competência, caracterizando omissão na promoção de medidas voltadas à efetivação dos direitos previstos na Constituição Federal. Esse é o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral.

De partida, cumpre destacar que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
1
. O art. 6º da CF/1988 estabelece que o direito à saúde constitui direito social, impondo, assim, ao Poder Público o dever de concretizá-los por meio de ações e serviços públicos que assegurem a sua efetiva proteção.

A questão
sub examine
toca o âmago do direito constitucional à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, que o define como "direito de todos e dever do Estado". Tal mandamento não se encerra em mera norma programática, mas constitui direito subjetivo público dotado de eficácia plena, especialmente quando se trata da preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

No campo da saúde mental, a Lei nº 10.216/2001 redirecionou o modelo assistencial para serviços de base comunitária, sendo o CAPS o articulador estratégico da RAPS. A Portaria de Consolidação nº 03/2017 do Ministério da Saúde estabelece diretrizes técnicas vinculantes, indicando a obrigatoriedade de CAPS I para municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes.

O Município de Sooretama, com população estimada em mais de 26.000 habitantes (Id 36515360), admite a inexistência de CAPS em seu território, alegando que o atendimento é suprido pelo NAPS e NASF. Contudo, tal tese não subsiste à análise técnica, pois referidas estruturas não possuem a equipe mínima, a metodologia terapêutica ou a função de articulador de rede exigidas pela norma ministerial.

Destarte, sob tal prisma, a pretensão da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo objetiva a obtenção de determinação judicial para a instalação de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) voltado ao atendimento de pessoas que padecem de transtornos mentais — providência que constitui direito fundamental indispensável à garantia da justiça social e da dignidade da pessoa humana (arts. 5º, caput, e 6º, da Constituição Federal), em estrita observância aos parâmetros da Portaria MS nº 336/2002 para municípios entre 20.000 e 70.000 habitantes —; pleito este que almeja unicamente a regularidade e a efetivação de política pública essencial em benefício da coletividade que dela depende, notadamente após restarem frustradas as diversas tentativas de solução extrajudicial para sanar a omissão estatal.

Nesse trilhar, os reflexos de uma Rede de Atenção Psicossocial debilitada extrapolam a mera desconformidade administrativa, atingindo de forma deletéria o tecido social. A fragilidade da rede acarreta:
(i)
proteção e cuidados inadequados da população em face das taxas de suicídio;
(ii)
internações psiquiátricas desnecessárias e onerosas ao erário;
(iii)
indevida privação de liberdade de pessoas que deveriam estar sob tratamento de saúde;
(iv)
óbice à efetivação da Política Antimanicomial do Poder Judiciário (Resolução CNJ nº 487/2023);
(v)
desamparo de famílias carentes e da população em situação de rua;
(vi)
proteção deficitária dos direitos de crianças e adolescentes, sobretudo na primeira infância e institucionalizados; e
(vii)
severa sobrecarga e esgotamento das equipes nos equipamentos já implementados.

A omissão do ente público, que perdura por mais de duas décadas, justifica a intervenção do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 646.727 (Tema 698), consolidou o entendimento de que a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

No mesmo sentido, destaco os fundamentos aplicáveis à matéria referentes à obrigação do ente municipal em garantir o adequado tratamento de saúde mental, conforme bem apontado nas decisões que ilustram o tema:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL. PORTADORES DE SOFRIMENTO MENTAL. OMISSÃO E INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS. CRIAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)
. [...]. - É constitucionalmente válida a intervenção do Poder Judiciário quando, em ação civil pública, se determina ao Poder Executivo a implementação de direito fundamental indisponível afeto à promoção de saúde mental para portadores de sofrimento mental [...] (TJMG - AC: 10000220198410001 MG, Relator.: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE MENTAL. IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DEMANDADO
. LEI Nº 10.216/2001 E PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos.
As portarias ministeriais que regulamentam os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), prevêem ser atribuição dos Municípios, de forma primária, a adoção de providências com vistas à implementação de tais Centros, com apoio e financiamento da União e dos Estados federados (Art. 14 da Portaria nº 3.008/2011). No sistema constitucional vigente considera-se legítima a intervenção do Judiciário quando o Estado deixa de cumprir obrigações constitucionais destinadas a implementar ou concretizar direitos fundamentais
. Na espécie, não se cogita de criar nova política pública, mas sim de aprimorar àquela já existente (STF - STA nº 175). Ao Município demandado incumbe aprimorar política pública existente, a fim de assegurar serviço eficiente que atendas os interesses e direitos de pacientes portadores de doenças mentais graves. Apelo provido. (TJRS - AC: 50001953920158210154 RS, Relator.: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 09/02/2022, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2022)

Na mesma esteira, a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990) estabelece que compete à Administração Pública prover as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, cabendo ao Judiciário garantir a execução de metas já estabelecidas pelo próprio Executivo e reconhecidas como necessárias pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES), conforme Relatório de Auditoria Operacional (Id 19476235).

O recorrente invoca a Teoria da Reserva do Possível para se desonerar da obrigação. Contudo, é cediço que tal limitação financeira não pode ser utilizada como "escudo" para a inércia estatal quando confrontada com obrigações prioritárias. A falta de planejamento orçamentário ao longo de anos configura desídia administrativa, e não impossibilidade material.

Como bem pontuou o Ministro Celso de Mello na ADPF nº 45, o Poder Público não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de censurável omissão. O direito à saúde mental integra o núcleo intangível do mínimo existencial, sendo injustificável a ausência de programa desse porte que compromete a vida de quem dele necessita.

No que tange à condenação extrapatrimonial, a sentença deve ser mantida. O dano moral coletivo manifesta-se quando a conduta agride, de modo injusto e intolerável, os valores éticos fundamentais da sociedade.
In casu
, a situação precária da RAPS gera danos irreparáveis ao deixar de garantir o direito fundamental à saúde, configurando o dano
in re ipsa
.

O montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) revela-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida frente à capacidade financeira do pujante Município.

Derradeiramente, no que tange à insurgência quanto ao interregno de
120 (cento e vinte) dias
assinalado pelo Juízo
a quo
para a implementação integral do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), entendo que a pretensão recursal municipal merece acolhimento parcial. Não obstante a premência da tutela jurisdicional e a reprovável desídia administrativa que historicamente permeia a assistência à saúde mental na localidade, a fixação de um prazo materialmente inexequível findaria por vulnerar a própria efetividade do provimento judicial, em flagrante antinomia com o princípio da eficiência que deve balizar os atos da administração.

Isso porque, a estruturação de tal equipamento de saúde consubstancia tarefa de acentuada densidade administrativa, a qual reclama um complexo encadeamento de atos vinculados. Mister se faz a prévia adequação orçamentária — em observância ao ciclo das leis de meios —, a elaboração de projetos técnicos de engenharia e arquitetura, bem como a condução de rigorosos certames licitatórios destinados à edificação, locação ou reforma de imóvel, além do indispensável aparelhamento material e humano.

Sob esse prisma, e sopesando o lapso temporal verificado desde a gênese do procedimento administrativo para execução do Projeto "Fortalecendo a RAPS" (PP 000238/2022) até a prolação da sentença fustigada, entendo que a ampliação do prazo para
06 (seis) meses
revela-se medida consentânea com os cânones da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal dilação afigura-se razoável e suficiente para que a municipalidade organize o cronograma de ação, exaura as etapas burocráticas e viabilize, de forma concreta e segura, o efetivo funcionamento do equipamento público, garantindo que a entrega jurisdicional não se limite ao plano abstrato, mas se converta em benefício social factível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar o prazo de implementação do CAPS I fixado na sentença, dilatando-o para
06 (seis) meses
, mantendo-se os demais termos da condenação, inclusive quanto aos danos morais coletivos e ônus sucumbenciais.

Prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

Vitória-ES, na data registrada no sistema.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
(...) a Suprema Corte tem admitido, em princípio, a intervenção do Judiciário destinada a instigar o Poder Público a implementar medidas necessárias à execução de políticas públicas diante da constatação de inescusável omissão do Estado, sem que o comando judicial seja considerado uma afronta à autonomia administrativa e gerencial do órgão omisso” (RMS 59.413/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.